Tribunal: TJMT
Processo: 1014661-89.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014661-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PARIDE BARBAN - CPF: 753.965.131-87 (APELADO), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (ADVOGADO), E.MAGNO VIEIRA - CNPJ: 18.004.107/0001-73 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 30.000,00 por vícios construtivos em imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova oral configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os vícios construtivos apontados existiam no momento da entrega do imóvel; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais é proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão impede a alegação de cerceamento de defesa quando a parte interessada não interpõe recurso contra decisão que indeferiu a produção de prova oral.

A responsabilidade do fornecedor por vícios construtivos é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, independentemente de culpa, exceto em casos de excludentes previstas no § 3º do mesmo artigo.

O dano moral se configura quando o inadimplemento contratual gera prejuízo substancial que impacta na dignidade da parte lesada, como no caso de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel e frustram a expectativa de moradia digna.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por E.MAGNO VIEIRA contra a sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1014661-89.2022.8.11.0041, movida por PARIDE BARBAN, julgou procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial formulado por PARIDE BARBAN, e por consequência, TORNO definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 86381737), para CONDENAR a parte Requerida E. MAGNO VIEIRA-ME, ao pagamento no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a titulo de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral requerida oportunamente, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz, ainda, que o imóvel foi entregue em perfeitas condições de uso, sustentando inexistência dos vícios apontados no momento da entrega.

Acrescenta que os reparos apontados pelo apelado foram realizados quase integralmente e de forma satisfatória, não havendo dolo nem omissão de sua parte.

Argumenta também que a indenização por danos morais, fixada em R$ 30.000,00, é excessiva e desproporcional à realidade financeira do apelante, configurando enriquecimento sem causa.

Requer, portanto, o reconhecimento do cerceamento de defesa. No mérito, que a sentença seja integralmente reformada, com o reconhecimento da ausência de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 248231267.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

I) Cerceamento de defesa

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, em virtude da preclusão, tendo em vista que a prova oral foi indeferida no saneamento do feito em 06/12/2023, cuja decisão não foi alvo de recurso pela parte interessada (ID 248231262).

II) Mérito

O autor ajuizou a Ação sob a alegação de que firmou contrato de compra e venda com a empresa E. Magno Vieira-ME para aquisição de um imóvel novo, localizado em Cuiabá/MT, no valor de R$ 320.000,00, com intermediação da Dsouza Gestão Imobiliária.

O imóvel foi entregue em 10/10/2021, mas apresentava diversos problemas estruturais e vícios de construção.

Narra que notificou extrajudicialmente a empresa por meio de mensagens e formalizou reclamação no Procon/MT, sem sucesso. Tendo em vista a inadimplência na realização dos reparos prometidos e risco à saúde e segurança de sua família, ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais , exigindo os reparos no imóvel e indenização no valor de R$ 50.000,00.

O CDC, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus ser
viços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3º, do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade das empresas responsáveis pelo empreendimento, pois, independe da comprovação de culpa.

Ficou demonstrado nos autos, através do laudo pericial juntado pelo autor e realizado por engenheiro civil que o imóvel apresenta infiltração nas janelas, porta, paredes, laje e área externa dos fundos, além de desplacamento de revestimento, janelas soltas, falta de pressão na água fria, portas reprovadas, tubulação superficial e instalações elétricas superficiais.

Embora o apelante sustente a regularidade da obra e tenha realizado algumas intervenções, tais providências se mostraram insuficientes, conforme comprovado pelas fotografias e mensagens trocadas entre as partes, bem como pela ausência de comprovação eficaz da correção definitiva dos vícios construtivos.

Destarte, nos termos Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da apelante é objetiva e decorre do fornecimento de produto defeituoso, sendo certo que os vícios apresentados afetam a funcionalidade e segurança do imóvel, justificando a manutenção da condenação.

No tocante ao dano moral, é pacífico o entendimento de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja sua caracterização. Contudo, quando há prejuízo substancial que impacta na dignidade da parte lesada, tal indenização é devida.

A aquisição da casa própria representa um marco importante na vida de qualquer pessoa, gerando expectativas de conforto, segurança e bem-estar. No caso em tela, o apelado teve frustrada essa expectativa, ao se deparar com um imóvel - supostamente novo - repleto de vícios construtivos, que comprometeram a habitabilidade e o uso regular do bem, o que gerou o caos prolongado na convivência familiar.

Além disso, a expectativa de reparos da obra também foi maculada, inclusive com reclamações por parte do autor, sem solução amigável por parte da ré, com a necessidade de ajuizamento da presente demanda, que perdura por quase 3 anos.

Em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMÓVEL .
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO
. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel.
Na hipótese, a conduta da construtora extrapolou o simples aborrecimento ou dissabor, causando séria angústia e sofrimento íntimo aos autores e sua família, não se caracterizando como mero inadimplemento contratual
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1288145 DF 2018/0103918-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Assim, a situação transcendeu o mero aborrecimento, gerando um quadro de sofrimento e frustração na posse do bem adquirido, justificando-se a manutenção da condenação em danos morais fixada em R$ 30.000,00.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025